Tribunal: CARF
Processo: 10280.722520/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722520/2018-69
RESOLUÇÃO
3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MICHIKO EXPORTADORA DE CEREAIS EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles votou pelas conclusões. O
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles manifestou intenção de apresentar declaração de
voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
2
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo
administrativo, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de auto de infração formalizando a exigência da
multa equivalente ao valor aduaneiro (100% do V.A.) prevista no art. 23,
inciso V do Decreto Lei no 1.455/1976 no valor de R$ 36.997.360,95 pela
ocultação dos reais vendedores/exportadores nas operações de
exportação elencadas no item 34 do Relatório Fiscal. Constam como
responsáveis solidários as pessoas jurídicas V.J. da Silva Comércio e
América Spices Comércio Ltda e as pessoas físicas Maria Ercilia dos Santos
Silva Carneiro da Costa1 , Vera Paula da Silva Costa2 , Arethusa Michiko
Correa Koyama Vicente e Weslian Odara de Medeiros Silva3 , Michely
Emika Correa Koyama e Francisco de Assis Vicente da Silva4 , Fabio
Henrique Brito de Sá5 e Jayme Gomes6 e Maria de Fátima da Cunha
Pastana.
A fiscalização teve início após identificação de um grupo de empresas
exportadoras7 constituintes de um grupo econômico, que não possuíam
um histórico econômico-financeiro capaz de demonstrar a capacidade para
terem adquirido no mercado interno as mercadorias nos valores que
transacionaram, considerando que emitiram notas fiscais e registraram
declarações de exportação com valores muito superiores ao que seria
possível transacionar com o capital social subscrito e com a disponibilidade
de caixa de cada uma delas. Verificou-se que as empresas América Spices e
VJ da Silva eram as fornecedoras das mercadorias para as exportadoras,
sendo que a VJ foi declarada inapta em virtude de localização
desconhecida.
Preliminarmente identificou-se que a empresa AGROWAY COMÉRCIO
INTERNACIONAL LTDA, que tinha como sócios Vera Paula da Silva Costa
(sócia da America Spices) e seu esposo foi a precursora da atividade
econômica que hoje é desempenhada pelas empresas do grupo e foi alvo
de execução fiscal - com a inclusão no pólo passivo das empresas América
Spices e JP Comércio e Exportadora de Cereais, por entender se tratar de
grupo econômico - e procedimento fiscal de combate à interposição
fraudulenta no comércio exterior sendo declarada inapta em 2005 por não
comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações de exportação.
Verificou que em ação de execução em face do empresário individual VJ da
Silva Comércio o Sr. Francisco de Assis Vicente da Silva e a Sra. Arethusa
Michiko Correa Koyama compõe o pólo passivo, assim como em outra ação
de execução em face da Michie Comércio Exportação e Representação Ltda
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
3
a Sra. Arethusa compõe o pólo passivo juntamente com os sócios Francisco
e Michely Emika Correa Koyama.
Em consulta ao sistema notarial brasileiro, verifica-se a emissão de
procurações de outorga de poderes entre as pessoas constituintes das
pessoas jurídicas ora autuadas. Francisco tem procuração para movimentar
a conta corrente da VJ e pessoal de Valdemar, da AMÉRICA Spices, da
Michiko e da WK, além de outros poderes; foram encontradas também
outras procurações outorgando poderes entre outros participantes do
grupo econômico.
Informa que a colheita de provas ocorreu durante a “Operação Pepper”,
deflagrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, Departamento de
Polícia Federal e Ministério Público Federal no Pará que teve a finalidade
de apurar a responsabilidade de grupo econômico constituído para o
cometimento de possíveis fraudes fiscais e aduaneiras.
Em declaração à RFB o Sr. DJALMA DIVINO DA SILVA (empresa de
contabilidade CONTEC) afirmou que trabalhava para a empresa VJ cujo
responsável, o Sr. VALDEMAR JOSÉ DA SILVA teria trabalhado como
motorista do Sr. FRANCISCO o qual comandaria o grupo econômico e teria
segregado as empresas, criando a MICHIKO, WK, MICHIE e a VJ para
viabilizar as operações de exportação. Também em depoimento e
diligência relacionada ao Sr. MARCOS RAMATIS DAS NEVES (empresa de
contabilidade) detentor de procuração da empresa VJ restou evidenciado
que os assuntos da empresa eram tratados com Vera Paula e Cristiane,
funcionária das empresas AGROWAY e America Spices.
Informa que integram o grupo econômico de fato as empresas:
MICHIE COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ
04.355.101/0001-36.
MICHIKO EXPORTADORA DE CEREAIS LTDA – ME, CNPJ 83.759.704/0001-
70.
W K DE M SILVA COMERCIO EIRELI, CNPJ 19.019.804/0001-60.
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO TERRA E MAR LTDA, CNPJ 15.771.596/0001-
09
AMÉRICA SPICES COMÉRCIO LTDA, CNPJ 06.246.749/0001-08.
JP COMERCIO E EXPORTADORA DE CEREAIS LTDA, CNPJ 19.129.791/0001-
82.
COMEXPORT COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 22.309.731/0001-56
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
4
AGRO WAY COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, (Inapta desde 2005)
As referidas empresas, à exceção da V J da Silva pertencem aos núcleos
familiares ou se encontram relacionadas à VERA PAULA SOUZA e
FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA - embora a constituição das
MICHIE e MICHIKO tenha sido efetuada apresentando terceiras pessoas
que, posteriormente, apresentaram vínculos empregatícios com empresas
deste grupo.
E conforme sejam as sucessões da execução da atividade ao longo do
tempo, as empresas do grupo spices já estiveram ou mantêm-se ligadas
comercialmente à pessoa da Sra Vera Paula da Silva Costa, ex-sócia da
sociedade Agro Way, que apesar de residir em Campinas-SP, longe dos
domicílios fiscais das quatro exportadoras, situados na cidade de
Castanhal-PA, mantém gerência sobre as exportações realizadas por
intermédio do Sr Francisco de Assis Vicente da Silva, residente em
Castanhal-PA.
Em diligência foram encontrados também documentos relativos a empresa
uruguaia DEPAYAN S/A comprovando a responsabilidade de Vera Paula
pela empresa que adquiria mercadorias apenas das empresas do grupo e
por valores mais baixos determinando que o lucro ficasse no paraíso fiscal.
Assim a fiscalização procedeu ao lançamento da multa em questão por
entender ter ocorrido a ocultação dos reais vendedores/exportadores nas
operações de exportação. Cientificados do Auto de Infração, somente os
interessados Maria Ercilia, Vera Paula, Michely, Francisco, Maria de Fatima
Pastana e Fabio apresentaram impugnações, alegando em síntese:
Maria Ercilia (fls. 2.223 e seguintes) e Vera Paula (fls. 2.262 e seguintes)
Inconsistência das acusações: o desconhecimento acerca da realidade
econômica da região, das dificuldades para compra e exportação das
colheitas, das práticas comuns de compartilhamento de depósitos, da
importância da produção, comercialização e exportação das commodities
agrícolas levaram a fiscalização a sustentar a existência de confusão
patrimonial e gerencial, a partir da equivocada premissa de que as pessoas
jurídicas autuadas operariam no mesmo endereço; Apontam como razões
de direito:
 cerceamento de defesa decorrente da deficiência de instrução e
fundamentação: o relatório fiscal contém folhas ilegíveis e peças
ininteligíveis e despropositadas; não houve prova da acusação de
incapacidade financeira para realizar as exportações, limitou-se a pinçar,
desordenadamente, notas fiscais de saída e contratos de câmbio, sem a
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
5
indispensável vinculação de tais documentos às respectivas exportações;
não foi observado o disposto no art. 81 da Lei no 9.430/1996 que
estabelece critérios objetivos para análise da capacidade financeira da
exportadora e a comprovação da origem de recursos empregados em
operações de comércio exterior; apresentou suporte nas Instruções
Normativas RFB no 228/2002 e na 1169/2011 ambas alteradas pelas IN RFB
1678/2016 e 1854/2018 que jamais poderiam abarcar exportações
realizadas anteriormente, pois antes das alterações introduzidas pela IN
1678/2016, não havia hipótese de “interposição fraudulenta de pessoas”
no caput do art. 1o da IN RFB 228/2002;
 inconsistências das acusações: omissão da informação de que fora
excluída do pólo passivo das execuções fiscais citadas; relatório fiscal não
esclarece a motivação da responsabilização solidária e nem aponta único
ato supostamente praticado por MARIA ERCÍLIA à frente do tal “grupo
econômico"; ocultação dos valores dos tributos internos e externos que
supostamente teriam deixado de ser recolhidos;
 contradição sobre a fundamentação jurídica da penalidade aplicada: o
auto de infração adota como base o valor aduaneiro que guarda relação
apenas com as operações de importação e o relatório fiscal o preço
constante da nota fiscal;
 incompetência para aplicar a pena de perdimento;
 a multa prevista no §3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 não se
aplica a bens fungíveis perecíveis;
 exportação de commodities representa ato jurídico perfeito, que não se
confunde com mercadoria não localizada, consumida ou revendida;
 decadência quanto às operações ocorridas em 2013;
 caráter confiscatório e ausência de razoabilidade;
Por fim requerem seja julgada procedente a defesa para que seja anulado
o auto ou ao menos afastada a responsabilidade solidária.
Michely (fls. 2.315 e seguintes), Francisco (fls. 2.436 e seguintes) e Maria
de Fatima Pastana (fls. 2.459 e seguintes)
 Michely e Francisco: a empresa MICHIE da qual são sócios trabalha com
pimenta realizando a compra e exportação;
 Maria de Fátima: desde 2009 não faz mais parte do quadro societário da
empresa MICHIE não podendo ser responsabilizada por qualquer ato da
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
6
empresa, tributo, multa ou imposição pois desde então não exerce
qualquer função de direção, administração ou cargo com poder decisório;
 Não pode ser imputada qualquer responsabilidade tributária pois não há
qualquer tipo de grupo econômico, tampouco má-fé, não podendo haver
quebra da personalidade jurídica para atingir pessoa física em virtude de
obrigações para com as quais não tiveram qualquer participação, devendo
ser excluídos da lide;
 Citam art. do Código Civil segundo o qual a solidariedade não se presume,
deve resultar de lei;  A dissimulação, a confusão patrimonial ou o desvio
de finalidade é que deveriam ser colocadas em pauta para que se
obriguem as empresas a responderem por débitos tributários umas das
outras, e jamais o hipotético circunstancial de formar um grupo
econômico;
 A utilização da desconsideração da personalidade jurídica sem que esteja
configurada fraude ou violação á lei, é medida desnecessária e arbitrária,
pois em nenhum momento agiram os impugnantes com o fim de ocultar
conduta ilícita ou abusiva;
 Não existe grupo econômico entre as empresas, o que existe é uma
família, que por seu parentesco trabalha visando ajuda mútua;
 Não há relação de hierarquia entre as empresas citadas, muito menos
uma simples coordenação de uma sobre a outra, cada uma é dotada de
autonomia, atuam em esferas diversas, com atividades, sócios, funções e
clientes totalmente independentes uma da outra e o simples parentesco e
identidade de sócios não são requisitos para a configuração de grupo
econômico por ausência de previsão legal;
Por fim requerem: acolhimento das matéria de defesa; produção de todos
os meios de prova em direito admitidos, prova oral e outras provas que
poderão ser juntadas oportunamente, visto que toda documentação foi
apreendida no processo no 4376- 93.2017.4.01.3904 (Med Caut/Busca e
Apreensão), que tramita na Vara Federal de Castanhal; notificação da
decisão por meio de seus advogados; e possibilidade de reexame pelo
Poder Judiciário.
Fabio (fls. 2.344 e seguintes)
 O impugnante é sócio da empresa IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO TERRA
E MAR que não faz parte de nenhum tipo de grupo econômico, visto que
sequer tem conhecimento da existência de grande parte das empresas
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
7
citadas no relatório, tampouco do quadro societário delas, devendo ser
excluído da lide;
 A empresa trabalha com comercialização e exportação de pimenta,
possui endereço diverso das outras empresas e não conseguiu auferir
lucros no ano de 2013;
 Em nenhum momento foram localizados por meio de apreensões
documentos referentes ao impugnante, ou empresa terra e mar capazes
de comprovar sua participação em qualquer grupo econômico, até
mesmo porque não há qualquer grau de parentesco, sequer amizade
entre as pessoas envolvidas e o impugnante não podendo ser declarado
responsável solidário, em virtude de obrigações para com as quais não
teve qualquer participação;
 Não há registros de e-mails ou qualquer outro tipo de correspondência
do impugnante, para qualquer outra pessoa citada nos autos;
 O impugnante e a empresa não estão sob comando de nenhuma outra
pessoa física ou jurídica citada nos autos;
 Não existe nos autos qualquer prova da relação do impugnante, e da
empresa Terra e Mar em qualquer tipo de fraude ou conluio em questões
tributárias e aduaneiras;
 Não pode ser responsabilizado uma vez que não é responsável pelas
dívidas, nunca agiu com o dolo e má-fé para com o fisco, sendo que apenas
figurou no quadro da empresa constituída;
 Cita art. do Código Civil segundo o qual a solidariedade não se presume,
deve resultar de lei;
 A utilização da desconsideração da personalidade jurídica sem que esteja
configurada fraude ou violação á lei, é medida desnecessária e arbitrária,
pois em nenhum momento agiu a impugnante com o fim de ocultar
conduta ilícita ou abusiva;
 Não há relação de hierarquia entre as empresas citadas, muito menos
uma simples coordenação de uma sobre a outra, cada uma é dotada de
autonomia, atuam em esferas diversas, com atividades, sócios, funções e
clientes totalmente independentes uma da outra e a empresa Terra e Mar,
bem como o Sr Fabio não pertencem a nenhum grupo seja familiar ou seja
empresarial;
Por fim requer: acolhimento das matéria de defesa; produção de todos os
meios de prova em direito admitidos, prova oral e outras provas que
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
8
poderão ser juntadas oportunamente; notificação da decisão por meio de
seus advogados; e possibilidade de reexame pelo Poder Judiciário.
É o relatório.
A 8a Turma da DRJ/CTA, em 27 de novembro de 2019, mediante Acórdão no 06-
68.220, decidiu pela improcedência das impugnações, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 09/01/2013 a 13/01/2016
OCULTAÇÃO. PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO MAIS APREENSÍVEL
Constatada a ocultação do real vendedor, por fraude ou simulação, e não sendo
mais apreensível a mercadoria para aplicação da pena de perdimento, é
plenamente aplicável a multa equivalente ao preço constante da respectiva nota
fiscal, pela caracterização do dano ao Erário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 09/01/2013 a 13/01/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ESPECIALIDADE DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL O CTN se reveste de norma especial relativamente ao
prazo decadencial para os casos de comprovada ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. A contagem ordinária do tempo cronológico para caracterização da
caducidade do direito da Fazenda Pública Nacional constituir o crédito tributário
resta afastada na medida em que o termo a quo não será a data do fato gerador.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA As pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente
obrigadas em relação ao crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que
concorra, de alguma forma, para a prática de atos fraudulentos ou deles se
beneficie responde solidariamente pelo crédito tributário decorrente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientificados da decisão de primeira instância, apresentaram Recurso Voluntário:
MICHELY EMIKA CORREA KOYAMA (fls. 2548 a 2557), MARIA ERCÍLIA DOS SANTOS SILVA
CARNEIRO DA COSTA (fls. 2560 a 2585) e VERA PAULA DA SILVA COSTA (fls 2624 a 2636), os quais
apenas ratificam as razões de defesa já expostas em sede de impugnação.
É o relatório.
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
9

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade,
portanto, deles tomo integral conhecimento.
Insta ressaltar que a pessoa jurídica autuada e seus solidários são os seguintes:
Michiko Exportadora de Cereais EIRELI, V.J. da Silva Comércio e América Spices Comércio Ltda e as
pessoas físicas Maria Ercilia dos Santos Silva Carneiro da Costa1, Vera Paula da Silva Costa2 ,
Arethusa Michiko Correa Koyama Vicente e Weslian Odara de Medeiros Silva3, Michely Emika
Correa Koyama e Francisco de Assis Vicente da Silva4 , Fabio Henrique Brito de Sá5 e Jayme
Gomes6 e Maria de Fátima da Cunha Pastana.
Foram apresentadas impugnações apenas pelas pessoas físicas Maria Ercilia, Vera
Paula, Michely, Francisco, Maria de Fatima Pastana e Fabio, tendo sido excluída do pólo passivo da
presente exigência Maria de Fátima Pastana, por não compor o quadro social de uma das pessoas
jurídicas à época dos fatos fraudulentos.
Neste passo, os recursos voluntários se reduzem apenas três pessoas físicas
Michely Emika Correa Koyama, Maria Ercília dos Santos Silva Carneiro e Vera Paula da Silva
Costa.
Pois bem.
De início, destaco que não analisarei o mérito dos argumentos, tão menos as provas
acostadas pela fiscalização e pelo recorrente, sem adentrar na configuração ou não da infração
apontada pelo auto de infração, porque entendo que a multa substitutiva da pena de
perdimento, pelo revestimento de natureza aduaneira, atrai a prescrição intercorrente e o
sobrestamento do feito, sob os termos dos artigos 99 e 1001, do Regimento Interno deste
Conselho.

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O
disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos. Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de
processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos
em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma. Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
10
Contudo, as considerações que entendo melhor serem exploradas neste voto,
referem-se às curiosas investidas quanto à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema
1293, especificamente quanto i) marco da contagem do prazo de três anos da prescrição
intercorrente, e ii) debate sobre a natureza das multas aduaneiras.
Para conduzir o presente voto, vale, antes, mencionar qual a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
O acórdão publicado – Recurso Especial no 2147578, tem como ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO
COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE
PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS
VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas
havidas entre particulares e os entes sancionadores que componham a
administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios)
e material (inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto
no art. 5o da Lei 9.873/99).
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
11
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção
por infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto
70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de
natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito
estabelecido para a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pelo descumprimento de uma norma de conduta
é desimportante para a definição da natureza jurídica da norma
descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que
deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não
obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha
sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração praticada. O
procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a natureza
das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza administrativa
não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o legislador
ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão apuradas segundo
processo ou procedimento ordinariamente aplicado para estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer
que nos processos administrativos fiscais instaurados para a constituição
definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão normativa
específica acerca da prescrição intercorrente a razão determinante para se
impedir o reconhecimento da extinção do crédito por eventual demora no
encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de suspensão da
exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do prazo de
prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma Nesse
particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
a instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de
extinção do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
12
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi
do julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no
art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo
administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não
tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do crédito
correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito
administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a
fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado. concreto, o acórdão recorrido
negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica
vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido sobre a
matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no
REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp
2.148.053/RJ). 8. Recurso especial provido.
Pois bem.
Do marco da contagem do prazo de três anos para configurar a prescrição da pretensão punitiva
da Administração Pública – art. 1, par. 1o, da Lei 9.783/1999
A controvérsia e dúvida que se instaura neste Conselho a partir da tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.293, diz respeito ao marco inicial e final da contagem do
prazo de três anos para configurar a prescrição intercorrente e a perda da pretensão punitiva da
Administração Pública, conforme dispõe o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
13
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
Me parece haver uma confusão conceitual para delimitar a natureza do despacho
hábil á interrupção da prescrição intercorrente, tendo sido abordado, em determinados
posicionamentos, que basta para tanto, o mero despacho de encaminhamento, ou qualquer
despacho de mero expediente organizacional para que se interrompa o aludido prazo.
Contudo, entendo que o despacho ou julgamento posto pela legislação deve
carregar a força de um despacho interlocutório, não só porque caminha ao lado e complementa o
termo normativo “julgamento”, mas principalmente porque os despachos de mero expediente se
relacionam à questões administrativas simples e não essenciais ao processo, com objetivo de
manutenção do iter que deve seguir, sem solucionar a lide, ou sem qualquer interferência de
questões de direito material ou processual (saneamento, por exemplo), que surgem durante o
processo.
O mero despacho é vazio de cunho decisório e não pode ensejar, portanto, a
interrupção do prazo prescricional descrito no parágrafo 1, artigo 1°, da Lei 9.873/1999.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em 2025:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669321 - DF (2024/0217697-0)
DECISÃO
Trata-se de agravo manejado pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE contra decisão que não admitiu recurso especial,
este interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF,
desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região, assim ementado (fl. 627):
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE).
MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. AUSÊNCIA DE
CAUSA INTERRUPTIVA. LEI 9.873/99. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, "prescreve em cinco anos a
ação punitiva da Administração Pública Federal, direta ou indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor (...)". Continua o parágrafo primeiro que "incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho (...)".
2. Simples despacho com solicitação de informações ao Ministério
Público Federal sobre ao andamento processual de Ação Civil Pública,
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
14
com objeto semelhante ao do processo administrativo, invocado
como marco interruptivo do prazo prescricional, não configura ato
com força de movimentação processual ou ato inequívoco que
importe apuração do fato, de forma a afastar a inércia administrativa
no caso concreto, notadamente em um contexto no qual o CADE
atuava na ação civil pública na condição de amicus curiae.
3. Apelação do CADE a que se nega provimento.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 669/681).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além de
divergência jurisprudencial, violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC; 1o e 2o da Lei n. 9.873/99. Sustenta que: (I) o acórdão proferido
pelo Tribunal de origem é omisso "o quanto a todos os atos que
efetivamente deram impulso ao processo administrativo, ainda que
se considerem atos de mero expediente." (fl. 706); e (II) não se
verifica, na espécie, a ocorrência da prescrição intercorrente tendo
em vista que a prática, pela autarquia ora agravante, de atos de
impulso do procedimento administrativo. Ressalta que "a lei não
exige, no âmbito da prescrição intercorrente, a prática de atos
qualificados como aqueles que são exigidos para a interrupção da
prescrição direta." (fl. 714). Aduz, em acréscimo, que "é notória a
confusão perpetrada pelas Instâncias e origem acerca das causas de
interrupção das diferentes modalidades de prescrição, assim como
restou incontroversa nos autos a prática de atos de impulso do
processo administrativo e, portanto, a ausência de sua paralisação
por mais de 3 (três) anos após sua instauração." (fl. 717).
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A irresignação não prospera.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e
1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Com efeito, sobre o tema tido como olvidado, a Corte Regional
consignou (fls. 628/632):
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
15
A controvérsia trazida a esta Corte gira em torno da interpretação e
alcance do instituto da prescrição no âmbito dos processos
administrativos federais.
No caso, trata-se de instauração do Processo Administrativo no
08000.009354/97-82 pela Secretaria de Direito Econômico - SDE, na
data de 19/07/01, visando à apuração de existência de cartel entre as
companhias distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) nos
municípios de Porto Alegre e Canoas, no Estado do Rio Grande do
Sul.
Busca o processo administrativo apurar a existência da prática de
infrações contra a ordem econômica previstas na Lei no 8.884/94,
conhecida como Lei Antitruste, almejando a aplicação de sanção de
natureza administrativa.
Paralelamente ao processo administrativo, consta nos autos que foi
proposta Ação Civil Pública no 97.00.21424-9/RS, distribuída para a 2a
Vara Federal de Porto Alegre/RS, com objeto semelhante ao do
processo administrativo, buscando indenização civil em razão do
ilícito antitruste, sentenciada na data de 13/01/2010, julgando
parcialmente procedentes os pedidos.
Pelo extrato processual apresentado nos autos (fl.
464/465), o ponto discutido refere-se ao período compreendido
entre 26/08/2004 e 31/03/2010 em que a autoridade administrativa
praticou apenas dois atos no processo: o envio de Ofício ao MPF
solicitando informações sobre o andamento da Ação Civil Pública,
feitos em 27/09/2005 e em 26/09/2008.
A Lei no 9.873/99, que estabelece o prazo de prescrição
para o exercício da ação punitiva da Administração Pública Federal,
sobre o assunto, assim dispõe:
[...]
A leitura do dispositivo acima transcrito revela a
existência de dois tipos de prescrição, aquela relativa ao jus puniendi
do Estado, ou seja, o prazo quinquenal para a Administração Pública
iniciar o processo administrativo de apuração e sanção do ilícito na
esfera administrativa, descrita no artigo primeira da citada lei, e a
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
16
denominada prescrição intercorrente, trienal, que ocorre após a
instauração do processo, por inércia administrativa na sua condução.
Quanto à prescrição punitiva, o artigo segundo prevê as
hipóteses de sua interrupção, elencando-as nos incisos I a IV.
Já o parágrafo primeiro, do artigo primeiro, trata, de
forma inconfundível, da prescrição incidente sobre a desídia
administrativa, após a instauração do processo. Veja que a redação
do artigo revela que a intenção do legislador é evitar a eternização do
processo, estabelecendo um prazo prescricional para o caso de
imobilismo da autoridade administrativa em praticar os atos
necessários que conduzam o processo ao seu desfecho final.
É indiscutível que ambas acabam por alijar o poder
punitivo do Estado, pelo decurso do tempo, contudo, as causas de
interrupção são distintas.
Nos termos literais do parágrafo primeiro, do artigo
primeiro, ocorre a prescrição intercorrente caso o processo
administrativo fique paralisado, por mais de três anos, aguardando
julgamento ou despacho, o que violaria o princípio da eficiência que
deve orientar toda a atuação administrativa.
Neste caso, os atos que seriam hábeis a interromper a prescrição
intercorrente seriam aqueles necessários a conduzir o processo
administrativo ao seu julgamento.
Neste ponto, de fato, a sentença atacada fundamenta a ocorrência
da prescrição intercorrente no inciso II, do artigo 2o, da lei em
comento, em razão da comprovação de que não foi praticado, no
período compreendido entre 26/08/2004 e 31/03/2010, nenhum ato
que importe inequivocamente em apuração do fato.
Contudo, apesar de entender que o juízo de primeira instância fez
confusão entre as causas de interrupção da prescrição para
fundamentação da sentença, a análise dos autos demonstra que os
atos praticados no interstício de mais de cinco anos não foram
considerados causas de interrupção da prescrição intercorrente
prevista no artigo primeiro, parágrafo primeiro, da Lei no 9.873/99,
nem da prescrição punitiva prevista no artigo segundo.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
17
Na medida em que a lei estabelece como causa de interrupção da
prescrição intercorrente o julgamento da causa processual ou um
despacho, este tendente a impulsionar o processo ao seu
encerramento, ao seu objetivo final, tem-se que a expedição de
ofício solicitando informações sobre andamento processual não se
traduz como um ato com esse objetivo.
Interessante pontuar que o objeto dos ofícios é apenas a solicitação
de informações sobre andamento processual, informações,
inclusive, públicas e disponíveis para consulta pela internet, não
havendo promoção de nenhuma movimentação, impulso ou
inovação processual.
Apenas em 31/03/2010 é que houve nova movimentação, com a
determinação de intimação das representadas para especificação de
provas (fl. 465), revelando que o processo ficou mesmo paralisado
durante lapso temporal de mais de cinco anos.
Neste contexto, mesmo que se trate de despacho de mero
expediente, ele deve servir para impulsionar o processo, para fins de
afastar a incidência dos efeitos da prescrição, o que leva à conclusão
de inércia administrativa da condução processual.
Também não foi verificada a interrupção da prescrição punitiva, pois
não restou caracterizada a prática de nenhum dos atos previstos nos
incisos do artigo segundo, especificamente o inciso III, qualquer ato
inequívoco que importe a apuração do fato.
A solicitação de informações sobre andamento processual não pode
ser considerado ato inequívoco de apuração dos fatos. Caso a
intenção fosse, realmente, de instrução processual, o pedido seria
dirigido pontualmente ao envio de cópia de documentação específica
destinada à comprovação ou apuração de autoria ou materialidade
dos fatos investigados no processo administrativo, o que não
ocorreu.
Ademais, o próprio CADE participou da ACP, na condição de amicus
curiae, cujo objetivo é justamente auxiliar o julgador oferecendo
esclarecimentos sobre as questões discutidas no processo, o que
demonstra que tinha conhecimento do conteúdo probatório daquela
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
18
ação judicial e do que poderia ser útil para a instrução do processo
administrativo.
[...]
Dessa forma, entendo que restou caracterizada a ocorrência da
prescrição intercorrente, bem como a ocorrência da prescrição
punitiva estatal, em razão da paralisação dos autos, pendente de
julgamento ou despacho de movimentação processual ou da prática
de ato inequívoco de instrução processual, no período de 26/08/2004
a 31/03/2010, portanto, por mais de cinco anos.
Não ficou configurada, pois, a alegada omissão.
(...)
(AREsp n. 2.669.321, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 21/05/2025.)
Ainda, no Tribunal Regional Federal da 1a Região:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO POR MAIS DE TRÊS
ANOS. ARTIGO 1o, § 1o, DA LEI No 9.873/1999. NULIDADE DA CDA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento
interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Ji-Paraná/RO, que rejeitou a exceção de pré-
executividade e afastou a ocorrência da prescrição intercorrente no
processo administrativo, bem como a prescrição da pretensão
punitiva. 2. O agravante sustenta que houve prescrição intercorrente
devido à paralisação do processo administrativo por mais de três
anos sem despacho ou julgamento, conforme previsto no artigo 1o, §
1o, da Lei no 9.873/1999. 3. Afirma, ainda, que transcorreu prazo
superior a cinco anos entre o descumprimento do pagamento da
multa e a inscrição do débito em dívida ativa, sem que tenha havido
citação válida. 4. Em contrarrazões, o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) argumenta
que a multa tem natureza não tributária, não sendo aplicáveis as
disposições do Código Tributário Nacional, e que não houve
paralisação superior a três anos no processo administrativo. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Verificar se houve a prescrição
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
19
intercorrente
no
processo
administrativo
que
resultou
na
constituição do crédito executado, nos termos do artigo 1o, § 1o, da
Lei no 9.873/1999, bem como analisar a prescrição da pretensão
punitiva da Administração para a cobrança da multa. III. RAZÕES DE
DECIDIR
1. O artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 estabelece que ocorre a
prescrição
intercorrente
nos
processos
administrativos
que
permanecerem paralisados por mais de três anos, sem julgamento ou
despacho, impondo o arquivamento dos autos.
2. O exame do processo administrativo demonstra que houve a
lavratura do auto de infração em 04/11/2009 e notificação inicial em
16/11/2009, sem apresentação de defesa administrativa pelo
autuado.
3. Após essa data, a única medida instrutória relevante ocorreu em
25/02/2013, quando foi realizada consulta ao SICAFI para
averiguação de antecedentes ambientais do agravante. Considerando
que essa movimentação se deu após mais de três anos da notificação
inicial, configura-se a prescrição intercorrente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
Regional
Federal
reconhece
que
simples
movimentações
processuais de caráter burocrático ou despachos de mero
expediente não têm o condão de interromper a prescrição
intercorrente administrativa.
5. Além disso, quanto à prescrição da cobrança da multa
administrativa, o STJ, no julgamento do REsp 1.115.078/RS (Tema
329), consolidou o entendimento de que a Administração Pública
tem o prazo de cinco anos, contado do término do processo
administrativo, para promover a execução da penalidade imposta.
6. No caso concreto, o processo administrativo encerrou-se com a
notificação da decisão homologatória em 01/06/2015, e a execução
fiscal foi ajuizada em 29/08/2016, dentro do prazo prescricional de
cinco anos. No entanto, a prescrição intercorrente já havia sido
consumada, tornando nula a Certidão de Dívida Ativa que embasa a
execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 1. Agravo de instrumento provido. --
----------------------------------------------------------------------
Legislação
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
20
relevante citada: Lei no 9.873/1999, artigo 1o, § 1o. Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.115.078/RS, relator Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010;
TRF1, AC 1005412-07.2017.4.01.3500, relator Desembargador
Federal
Roberto
Carvalho
Veloso,
PJe
04/02/2025.
(AG 0034352-23.2017.4.01.0000, JUIZ FEDERAL WAGNER MOTA
ALVES DE SOUZA, TRF1 - DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, PJe 27/02/2025
PAG.)
DIREITO
AMBIENTAL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO
PUNITIVA
E
INTERCORRENTE.
INSUFICIÊNCIA
DS
ATOS
ADMINISTRATIVOS PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE A PANDEMIA. INAPLICABILIDADE
NO CASO CONCRETO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) contra decisão proferida pelo Juízo da ação anulatória no
1001664-93.2024.4.01.3605. A referida decisão liminar concedeu
tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no
457591-D, acolhendo a tese de prescrição punitiva administrativa.
2. Nos termos da Lei n. 9.873/1999, o prazo prescricional para
apuração de infrações administrativas e aplicação de sanções é de
cinco anos, salvo a ocorrência de atos interruptivos, os quais devem
ser inequívocos e direcionados à apuração dos fatos, nos termos do
art. 2o da norma. 3. Não se configuram como marcos interruptivos
atos administrativos genéricos, despachos de mero expediente ou
movimentações processuais que não impliquem apuração efetiva da
infração.
4. A prescrição intercorrente, prevista no art. 1o, §1o, da Lei n.
9.873/1999,
incide
quando
o
procedimento
administrativo
permanece paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, não sendo qualquer movimentação apta a
interrompê-la.
5. A suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pelo parágrafo
único do art. 6o-C da Lei n. 13.979/2020, em razão da pandemia da
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
21
COVID-19, não exime a Administração de demonstrar a continuidade
dos atos de apuração no período anterior ou subsequente à
suspensão.
6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada,
considerando a ausência de atos interruptivos válidos que impeçam a
consumação da prescrição punitiva e intercorrente. 7. Agravo de
Instrumento desprovidO.
(AG
1032929-64.2024.4.01.0000,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO)
Isto posto, entendo que o presente processo, sem despachos considerados
hábeis à interrupção da prescrição intercorrente, decorridos mais de três anos entre o
auto de infração e o acórdão de impugnação, está sujeito à prescrição intercorrente.

Natureza da multa aduaneira
Como dito, o segundo ponto a ser tratado é a dúvida que tem sido levantada
em relação à natureza das multas aduaneiras, posto que a tese esposada pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob o Tema 1293, afirma de forma categórica que aquelas com caráter
híbrido – postuladas com caráter aduaneiro e com nítidos reflexos tributários, além das
eminentemente aduaneiras, estão sob a guarida da prescrição intercorrente.
Excluiu, de forma expressa, o que possui natureza tributária.
A verdade é que há muito tempo as decisões do CARF, pelo menos em parte,
têm sido endereçadas a segregar o direito aduaneiro do direito tributário, tal como é visto
também na doutrina e na construção da jurisprudência judicial sobre diversos temas
aduaneiros, especialmente quando se trata de natureza da temática envolta no processo
administrativo em debate.
A controvérsia relativa à natureza das penalidades aduaneiras não foge da
respectiva perspectiva e, me parece ter sido reacendida pela decisão proferida quanto à
aplicabilidade da prescrição intercorrente às multas aduaneiras, no Tema 1293, julgado
recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a guarida dos Recursos Repetitivos.
No presente processo, discute-se a multa substitutiva da pena de
perdimento, tendo em vista suposta interposição fraudulenta verifica nas operações
internacionais da recorrente, portanto, o recorte, neste processo, será respectiva multa.
A expressão interposição fraudulenta foi positivada no nosso ordenamento
por meio da Medida Provisória 66, de 29 de agosto de 2002, posteriormente convertida na
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
22
Lei 10.637, de 27 de dezembro de 2002. A referida norma deu nova redação ao artigo 23
do Decreto-Lei 1.455, de 07 de abril de 1976, estabelecendo no seu inciso “v” o seguinte
(os destaques são nossos):
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
[...] V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação,
na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o. O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput
deste artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) § 2o. Presume-se
interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o. As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao
preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,
na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Em que pese gritante a natureza jurídica posta pela norma, que é aduaneira,
é importante demonstrar que o marco que deve ser utilizado como pressuposto básico
para análise da predominância de natureza aduaneira ou tributária, é a Constituição
Federal.
Nota-se que, dentre a doutrina e jurisprudência, parte-se da análise de qual é
o objeto tutelado pela norma constitucional e infraconstitucional, ainda que carregue, de
forma equivocada – segundo a própria jurisprudência do CARF, equivocados resquícios
tributários.
O controle aduaneiro, disposto pelo artigo 237, da Constituição Federal,
zela em normas de conduta e em normas de controle sistêmico, não só – aliás, essa é a
menor das preocupações, a arrecadação tributária, mas sim, a entrada e saída de
mercadorias, em combate direto a infrações que induzem prejuízo a esse controle, que
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
23
prejudicam a saudável operacionalização entre todos os intervenientes do comércio
exterior.
E esse é o bem tutelado pelo direito aduaneiro, esse é o marco que me
utilizo para afirmar categoricamente que as normas vigentes que carregam natureza
aduaneira são aquelas que, primordialmente, ensejam o controle aduaneiro.
A arrecadação tributária, além de estar escalada em outro capítulo da
Constituição Federal (artigo 145 a 162), embora se apresente como reflexo de alguma
dinâmica das operações internacionais – como a cobrança da diferença de tributos nos
casos de revisão aduaneira e classificação incorreta de mercadorias, não tem qualquer
predominância, e, sequer, pode ser considerada como a fonte do reconhecimento do
litígio quando se trata de direito aduaneiro.
Esse posicionamento não é só meu, conforme podemos verificar em diversos
acórdãos proferidos pelo Conselheiro Rosaldo Trevisan:

Acórdão no 3403-002.865 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
“(...) A leitura do histórico da legislação sobre importações efetuadas
por terceiros no Brasil (conta e ordem e encomenda), efetuada pela
empresa, é substancialmente equivocada. A uma, porque imagina
que as alterações legislativas tiveram por escopo principal a disciplina
do IPI. A duas, porque entende que só existe fraude ou simulação se
o ocultado for equiparado a importador.
A questão referente ao IPI é uma, mas não a motivação de todo
arcabouço legislativo disciplinando as importações por conta e ordem
e encomenda, prática que pode ser prestar a propiciar
subfaturamento, sonegação na tributação interna, burla a controles
administrativos e à habilitação, e fuga à parâmetros de seletividade
aduaneiros (canais de conferência mais rigorosos). Assim, a
construção jurídica desenvolvida a pena com perdimento, v.g., uma
empresa que recolhe todos os tributos devidos (inclusive o IPI), mas
ainda assim oculta terceiro de forma fraudulenta em operação de
comércio exterior. A visão exclusivamente tributária do comércio
exterior é míope, e ignora os contornos aduaneiros das operações.
Veja-se que o fisco aponta, na autuação, possíveis benefícios
obtidos com a fraude, sendo a “quebra da cadeia do IPI” um deles.
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
24
(...) A empresa afirma ainda não ter existido dano ao Erário, pois não
houve “quebra da cadeia do IPI”. A alegação revela dois
entendimentos equivocados em relação à interposição fraudulenta.
O primeiro de que toda a construção legislativa que rege a matéria
teve preocupação exclusivamente tributária, quando a temática
afeta à interposição fraudulenta é predominantemente aduaneira,
ligada à gestão de risco nas operações de comércio exterior. (...)

Acórdão no 3401-004.383 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
“(...) E, na aplicação da multa aduaneira prevista em tal
enquadramento (na presente autuação sequer se questiona a
premissa fiscal de impossibilidade de apreensão), é absolutamente
irrelevante haver falta de pagamento de tributos. Ainda que a
fiscalização tenha destacado que as notas fiscais sequer destacavam
IPI, cabe recordar que a penalidade aplicada tem fundamento no
artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976.
O “dano ao Erário” referido na legislação tem pouca relação com
“sonegação fiscal”, pois a infração não é de natureza tributária. É
cristalino que o texto do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976
(essencialmente no caput e no § 1o) não está a dizer que só quando
ocasionarem dano ao Erário as infrações ali referidas serão punidas
com o perdimento. Ele está, sim, trazendo claramente duas
afirmações: (a) as infrações ali relacionadas consideram-se dano ao
Erário; e (b) o dano ao Erário é punido com o perdimento. Disso,
silogisticamente, pode-se afirmar que as infrações ali relacionadas
são punidas com o perdimento. Não há margem para discussão se
houve ou não “dano ao Erário”, no caso concreto. Seria improdutivo
discutir, v.g., o dano ao Erário no caso de abandono de mercadorias
pelos importadores (conduta tipificada no inciso II do referido artigo
23).

Acórdão no 3402-002.255 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
25
“(...) A recorrente alega, em seu recurso voluntário, que a nova
redação lhe é mais favorável, permitindo a configuração da denúncia
espontânea no caso em apreço. E que restaria então afastada sua
responsabilidade, tendo em vista a retroatividade benigna, prevista
no art. 106, II, “b” do CTN, pois com a substituição da pena de
perdimento por uma multa, houve uma transformação da natureza
da infração, que agora admite o pagamento em pecúnia. Em relação
ao alegado, convém inicialmente destacar que foram duas as
alterações promovidas no § 2o.
A primeira delas foi no sentido de alargar a aplicação do instituto
também às penalidades de natureza administrativa. Nisso andou mal
o legislador, porque ao não conceituar o que entende como
“infrações de natureza administrativa” fez com que persistisse o
problema de indeterminação da redação original, que não
conceituava o que se entende por “infrações de natureza tributária”.
A rigor, as penalidades tributárias são espécies do gênero
penalidades administrativas (toda penalidade tributária é exigida pela
Administração e, nesse sentido, é administrativa).
Mas se o legislador usasse a expressão “administrativa” nesse
sentido
lato,
a
expressão
“tributária”
seria
absolutamente
desnecessária. Uma outra leitura do comando seria no sentido de
que com “infrações de natureza administrativa” o legislador quis
tratar daquilo que a legislação aduaneira (art. 169 do Decreto-Lei no
37/1966) denomina de “infrações administrativas ao controle das
importações”. Não nos alongaremos na discussão dessa primeira
alteração, porque ela não é tão significativa para o deslinde do
presente feito. Basta que tenhamos em mente que a multa em
discussão (resultante da impossibilidade de aplicação da pena de
perdimento) definitivamente não possui natureza tributária.

Acórdão no 3403-002.865 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
Assunto: Regimes Aduaneiros Período de apuração: 04/03/2004 a
09/11/2006
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRORROGAÇÕES. ALTERAÇÕES. CIÊNCIA. A prorrogação ou alteração
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
26
do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) poderá ser efetuada por
meio de registro eletrônico efetuado pela autoridade outorgante,
divulgando a informação na internet, para ciência/acompanhamento
do sujeito passivo. RESPONSABILIDADE. INFRAÇÕES. IMPORTAÇÃO.
SOLIDARIEDADE. AUTUAÇÃO ISOLADA DO IMPORTADOR DE FATO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. A ausência do importador de direito na
autuação (ocultante) não exclui a responsabilidade do autuado
(importador de fato / ocultado). PENALIDADE ADUANEIRA.
DECADÊNCIA. Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade
se extingue no prazo de cinco anos a contar da data da infração,
conforme estabelece o art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUMIDA E COMPROVADA. A
interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser
comprovada ou presumida. A interposição presumida é aquela na
qual se identifica que a empresa que está importando não o faz para
ela própria, pois não consegue comprovar a origem, a disponibilidade
e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim, com
base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do
Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a interposição e aplica-se o
perdimento. Segue-se, então, a declaração de inaptidão da empresa,
com base no art. 81, § 1o da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pela Lei no 10.637/2002. A interposição comprovada é caracterizada
por um acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e
quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade
ser conjunta, conforme o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora
a multa por acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete somente o
acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”. IMPORTAÇÃO
POR CONTA E ORDEM. PRESUNÇÃO. RECURSOS. TERCEIROS.
Conforme art. 27 da Lei no 10.637/2002, a operação de comércio
exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro
presume-se por conta e ordem deste. DANO AO ERÁRIO.
PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL. No art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por constituírem dano ao
Erário, são punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É
inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao Erário no
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
27
dispositivo citado, visto que o dano ao Erário decorre do texto da
própria norma legal.
No mesmo sentido, entende Rodrigo Mineiro2, conforme se verifica:
“(...) Entendemos que o ponto de partida para a análise das infrações
aduaneiras é a violação do bem jurídico tutelado: o controle
aduaneiro. Na análise do tipo infracional aduaneiro e sua
correspondente penalidade administrativa/aduaneira, a ação ou
omissão definida pela legislação aduaneira como infração deve ser
verificada independentemente de sua finalidade arrecadatória e
considerando seu bem jurídico tutelado.
(...) Toda a normativa de combate à interposição fraudulenta de
terceiros no comércio exterior brasileiro se fundamento no artigo
237 da Constituição Federal, no qual consta a expressa referência ao
controle aduaneiro pela constituinte: (...)”

Acórdão no 3101-001.813 - Relatoria do ex-Conselheiro Rodrigo
Mineiro:
(...) O dispositivo constitucional reproduz a principal função
aduaneira: o controle exercido sobre o comércio exterior. Trata-se da
adoção pelo constituinte brasileiro do princípio do controle
aduaneiro1, sem o qual não haveria função aduaneira, retratando
também o princípio da soberania nacional2. Pode-se considerar o
Controle Aduaneiro como o bem jurídico tutelado pelo Direito
Aduaneiro, representando o poder soberano do Estado e seu poder
de polícia, atuando na proteção da sociedade, através do combate à
importação de mercadorias de importação restrita ou proibidas,
como instrumento de combate ao tráfico de drogas, de armas e
lavagem de dinheiro, como proteção à sociedade no que diz
respeito à saúde pública e proteção do meio ambiente, além da
proteção da economia nacional. Reflete também outra característica
do Direito Aduaneiro: a formalidade requerida nos atos praticados
junto à administração aduaneira, não como mera obrigação acessória
e burocrática, mas como medida de controle e segurança dos atos
aduaneiros praticados. Portanto, toda a análise das normas

2
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
28
infraconstitucionais aduaneiras e operações de comércio exterior
devem ter como referência a obediência ao controle aduaneiro, por
expressa determinação constitucional.
A ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou simulação,
inclusive interposição fraudulenta de terceiros consiste em uma
infração tipificada como dano ao Erário, conforme previsto no art. 23,
inciso V, do Decreto-Lei 1.455/1976, independentemente de se
identificar qual a vantagem (financeira ou não) efetivamente obtida
com as operações.
Marco Antônio Abdo, em brilhante explanação sobre o tema,
apontou a diferença entre o conceito de dano ao Erário do conceito
de dano que é utilizado no Direito Civil: não está relacionado à
ocorrência de lesão patrimonial ou moral; não requer,
necessariamente, considerações sobre questão do pagamento de
tributos, salvo nos casos em que tal fato é previsto no tipo aduaneiro;
e alcança somente as situações elencadas pelo art. 23 do Decreto-lei
no 1.455/1976, c/c art. 105 do Decreto-lei no 37/1966, de forma
taxativa, sendo inclusive aplicável a bens imunes ou isentos. Tal
interpretação decorre da identificação do bem tutelado pelo Direito
Aduaneiro, o controle, ao invés do caráter meramente
arrecadatório do Direito Tributário. Importa-se, na análise da
infração, a violação do controle aduaneiro mediante fraude ou
simulação, e que o dano ao Erário decorreu dessa conduta ilícita
tendente a burlar a Administração Aduaneira.(...)”
E, no mesmo sentido, em relação à mesma penalidade aqui aplicada, entende
o Presidente desta turma, no Acórdão no 3402-012.145, julgado em 21 de agosto de 2024:
No presente processo, todas as infrações identificadas pela
Fiscalização estão desvinculadas do pagamento de tributos e todas
elas estão relacionadas com o registro das declarações de
importação, de tal sorte que a decadência se operaria, para elas, com
o decurso do prazo de cinco anos do registro das declarações de
importação. Como as datas de registro das declarações de
importação contavam com mais de cinco anos no momento da
ciência do Auto de Infração, conforme demonstra a Tabela 4 do
Acórdão 109-002.146 - 10a Turma da DRJ09, a DRJ concluiu que o
fato decadencial já havia atingido todas as declarações de
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
29
importação que haviam sido objeto de lançamento, e por isso decidiu
pela procedência das impugnações e pela exoneração do crédito
lançado.
E tem razão a DRJ.
A multa por cessão de nome (art. 33 da Lei no 11.488, de 2007), a
multa por omissão de informação quanto à vinculação entre o
importador e o exportador (art. 69, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833, de
2003, c/c art. 86 da MP no 2.158-35, de 2001) e a multa sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço praticado ou arbitrado
(art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2, da Lei no 10.833, de 2003) são
multas eminentemente
aduaneiras,
que
contam
com um
tratamento específico dado à decadência pelo Decreto-Lei no 37, de
1966, mais especificamente em seu art. 139 (combinado com o art.
138), sendo inaplicáveis, para elas, as disposições do CTN. Por isso
não há que se falar, aqui, na aplicação do inciso II do art. 173 do
CTN, que permitiria à Fiscalização constituir o crédito tributário em
até cinco anos após a data em que se tornasse definitiva a decisão
que houvesse anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Penso que, não ando sozinha quanto ao posicionamento de que a pena de
perdimento ou a multa substitutiva da pena de perdimento definitivamente não são
revestidas de natureza predominantemente tributária, mas sim, são penalidades de
natureza aduaneira, considerando o objetivo do controle aduaneiro, sem prejuízo da
arrecadação ser um dos objetos a ser protegido nessa sistemática.
E, dentro dessa perspectiva, ainda que tenhamos alterações nos
posicionamentos quanto à intensidade e carga de quanto uma norma A ou B endereça
para o controle aduaneiro ou tributário, de todo e qualquer modo é possível afirmar que
qualquer norma híbrida, que tenha o condão de controle aduaneiro, com reflexos
tributários, se enquadra na Tese delineada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema
1293, atraindo a prescrição intercorrente disposta no parágrafo 1o, artigo 1, da Lei
9.873/1999.
Nesse sentido, e encaminhado para o final do voto, entendo que deturpar a
construção tão sólida e técnica da perspectiva aduaneira, para entender que mutas
predominantemente aduaneiras são tributárias porque possuem resquícios e reflexos
tributários, que, inclusive, alimenta a existência de turmas especializadas no assunto neste
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
30
Tribunal Administrativo, seria condenar a estrutura já levantada e submeter à absurda e
equivocada premissa de aplicação do Código Tributário Nacional às penalidades
aduaneiras.
Voto, portanto, pelo sobrestamento do presente processo, considerando que
a multa substitutiva da pena de perdimento é predominantemente aduaneira, e está
sujeita à prescrição intercorrente disposta no parágrafo 1o, artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado que a multa discutida
nos autos tem caráter estritamente aduaneiro, o que, para mim, não se revela de forma tão
evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
31
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
32
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
mais de cinco anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
33
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que houve a ocultação do
sujeito passivo (real vendedor) nas operações de exportação objeto do Auto de Infração, nos
termos do que dispõe o inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. A impossibilidade de
aplicação da penalidade de perdimento, face à não localização, consumo ou revenda das
mercadorias, ensejou a aplicação da multa equivalente ao preço constante da fiscal, prevista no §
3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de exportação, ou, em
outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde ao critério pessoal
da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, tenho dúvidas a
respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de exportação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, o
patrimônio histórico cultural, a fauna e a flora, entre outros. Por isso, não me parece razoável
pensar que as ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas
em relação aos seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.233 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722520/2018-69
34
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 2672
DF CARF MF
Original